Tribunal: TJDFT
Processo: 0740583-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO. CUSTEIO. OBSERVÂNCIA AOS PARAMETROS FIXADOS PELO STJ NOS AUTOS DOS EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP.
1. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 16/08/2016).
2. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2.1. Sendo o tratamento indicado para tratar da desnutrição severa experenciada pelo embargado, persiste a obrigação da embargante em custeá-lo, revelando-se abusiva a conduta da operadora de plano de saúde que lhe nega o fornecimento, mormente ante o risco à vida caso não seja submetido à nutrição parenteral periférica, mitigando o tratamento global à neoplasia maligna de adenocarcinoma de apêndice com metástase peritoneal que lhe acomete. 2.2. A prescrição de tratamento pelo médico que acompanha o paciente torna o seu fornecimento obrigatório pelo plano de saúde, desde que a doença seja por ele coberta, devendo, assim, ser declarada nula qualquer disposição contratual em sentido contrário. Precedentes desta Corte. 2.3. Estas conclusões, à luz do que foi noticiado no sítio virtual do colendo Superior Tribunal de Justiça, não afronta os temas decididos nos autos dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, pois, embora o rol da ANS tenha sido considerado, em regra, taxativo: a) a operadora de plano de saúde, dentro do seu ônus da prova (art. 373, II, do CPC) não comprovou a existência de outro tratamento eficaz, efetivo e seguro constante neste rol favorável a autora (item 2) e não há provas de que a ANS tenha indeferido o aludido tratamento para a patologia que acomete o embargado.
3. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
4. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, mesmo diante da tese firmada pelo colendo STJ por ocasião da apreciação dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, porquanto visa à modificação do julgado.
5. Embargos conhecidos, mas rejeitados.